Tribunal: TJDFT
Processo: 0725132-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO. PRESCRITO. SERASA LIMPA NOME. INCLUSÃO. ILICITUDE. DANO MORAL. REPARAÇÃO. VALOR. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO. ÔNUS SUCUMBÊNCIA.
1. A inclusão do nome do consumidor em plataforma destinada a constrangê-lo a pagar débitos prescritos sob a promessa de melhorar as condições de crédito, a exemplo da plataforma Serasa Limpa Nome, viola a intimidade e a privacidade do consumidor, além de dificultar o acesso ao mercado de crédito. É ato ilícito por configurar uma tentativa de burla ao regime de proteção instituído pelo art. 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
3. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação.
4. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. Apelação provida.